Tribunal: TJSP
Processo: 1018159-38.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame:
Declaratória de inexistência de contrato de conta bancária e indenização por danos morais. Autor apelou pela majoração da indenização. Réu apelou alegando ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, pediu a redução da indenização.
II. Questão em Discussão:
Indenização por danos morais e valor

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame:
Declaratória de inexistência de contrato de conta bancária e indenização por danos morais. Autor apelou pela majoração da indenização. Réu apelou alegando ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, pediu a redução da indenização.
II. Questão em Discussão:
Indenização por danos morais e valor arbitrado.
III. Razões de Decidir:
Ausência de contratação do empréstimo e da abertura de conta bancária incontroversas. Falha na prestação de serviço (art. 6o, III, CDC). Responsabilidade objetiva do Réu (Súmula 479, STJ). Fraudes praticadas por terceiros.
IV. Dispositivo:
Recursos não providos.